Tribunal: TJSP
Processo: 2198769-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2198769-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLÁUDIO DE SOUZA, é embargado REIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAL ELETRICO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198769-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.411
2
VOTO No
: 39.411 (FAL-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 2198769-56.2019.8.26.0000/50000
EBTE.
: CLÁUDIO DE SOUZA
EBDO.
: REIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO LTDA. (MASSA FALIDA)
INTDO.
: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Inexistência de qualquer vício Decisão
mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos de declaração opostos por Cláudio de Souza,
dirigidos ao v. aresto em fl. 482-487 que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo de instrumento para manter a r. decisão que indeferiu pedido de
levantamento de valores depositados nos autos em momento anterior à
convolação.
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso por deixar de elucidar a distinção entre sua situação jurídica e a da
credora Paranapanema S/A nos autos de n. 2150573-89.2018.8.26.0000,
sobretudo em relação à necessidade de “depósito individualizado” (fl. 1-5 do
incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198769-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.411
3
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão
Julgador.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de fundamentos
ou explicações, devendo ser mantida a conclusão pela inexistência de depósito
em nome da embargante anterior à convolação em falência que autorize o
levantamento.
Tanto o v. acórdão quanto o voto convergente apontaram
expressamente a situação distinta reconhecida pela Maioria da C. Turma
Julgadora no julgamento do agravo de instrumento n.
2150573-89.2018.8.26.0000, tendo em vista o depósito realizado a título de
pagamento em favor da Paranapanema S/A, conforme excerto reiterado (grifo
nosso):
[..] Não se olvida que esta Corte entendeu possível o
levantamento dos valores depositados nos autos pela credora
Paranapanema S/A, nos autos da falência da agravada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que, ao
decretar a quebra da então recuperanda, indeferiu pedido de
levantamento de valor depositado nos autos da recuperação judicial a
título de pagamento
Credora legitimada nos autos
Depósito
comprovadamente realizado a título de pagamento Pagamento é ato
jurídico unilateral que aqui se aperfeiçoou independentemente do
levantamento pela credora
Levantamento, ademais, obstado
judicialmente até solução do litígio em torno da titularidade do crédito
Superveniência da decretação da falência da então recuperanda não
elide os efeitos do pagamento então realizado Levantamento devido
em favor da agravante
Valor depositado a ser acrescido dos
consectários legais desde o depósito Decisão reformada Recurso
provido, com observação. Agravo interno Interposição contra decisão
de processamento do agravo de instrumento sem tutela recursal e/ou
efeito suspensivo Perda do objeto recursal em razão do julgamento do
agravo de instrumento
Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2150573-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 03/02/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
Em mencionado julgamento, a Maioria da C. Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198769-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.411
4
formada pelo Exmo. Des. Maurício Pessoa e Exmo. Des. Sérgio
Shimura concluiu que os valores não integravam a esfera
jurídica do patrimônio da recorrida:
Referido valor fora depositado nos autos da então recuperação judicial
para pagamento do respectivo credor e por este só não fora levantado à
época em razão da controvérsia instaurada em ação declaratória
movida em face da então cessionária.
Solucionada a controvérsia com o reconhecimento de ser a agravante a
titular daquele crédito (fls. 247/249 deste instrumento), a superveniente
decretação da falência da então recuperanda não elide os efeitos do
pagamento então realizado.
O pagamento é ato jurídico unilateral que se aperfeiçoou
independentemente do levantamento, ate porque este fora sustado
judicialmente até a solução da controvérsia sobre o titular do crédito
correspondente.
Não obstante, o mesmo não se verifica no caso concreto. [..]
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2198769-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39.411
5
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR